Tribunal: TJPA
Processo: 0801201-28.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801201-28.2023.8.14.0032

APELANTE: LEONARDO ALBARADO CORDEIRO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, JORGE LUIZ DE ANDRADE TAVARES, AGENOR DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE VICE-PREFEITO. DECISÃO SUPERVENIENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE CASSA DIPLOMAS. UTILIDADE AUTÔNOMA DA TUTELA JURISDICIONAL. POSSÍVEL REPERCUSSÃO EM INELEGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos. O juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto após decisão da Justiça Eleitoral que cassou os diplomas do Prefeito e do Vice-Prefeito eleitos no pleito de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cassação superveniente dos diplomas do autor pela Justiça Eleitoral retira a utilidade prática da ação destinada a declarar a nulidade de procedimento político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal, caracterizando perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, subsistindo apenas quando o provimento judicial pleiteado é apto a produzir benefício prático ao autor.

A cassação dos diplomas do autor pela Justiça Eleitoral impede eventual restabelecimento do mandato eletivo, tornando inviável a recomposição do cargo por meio da presente ação.

A pretensão deduzida na demanda, entretanto, não se limita ao restabelecimento do mandato, mas visa à declaração de nulidade do procedimento político-administrativo conduzido pela Câmara Municipal.

A eventual invalidação do procedimento político-administrativo pode produzir efeitos jurídicos autônomos, especialmente quanto à análise de causas de inelegibilidade decorrentes da cassação de mandato por infração político-administrativa.

A legislação eleitoral admite hipóteses de inelegibilidade relacionadas à perda de mandato por quebra de decoro ou infração político-administrativa, cuja verificação compete à Justiça Eleitoral no momento do registro de candidatura.

O pronunciamento judicial acerca da legalidade do procedimento administrativo possui potencial impacto na esfera político-eleitoral do autor, preservando a utilidade prática da tutela jurisdicional.

Não configurada, portanto, a perda superveniente do interesse de agir, mostra-se inadequada a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cassação superveniente de diplomas pela Justiça Eleitoral não implica, por si só, perda do interesse de agir em ação que discute a nulidade de processo político-administrativo instaurado por Câmara Municipal.

A declaração de nulidade de procedimento político-administrativo pode produzir efeitos jurídicos autônomos, inclusive na análise de eventual inelegibilidade em pleitos futuros.

Subsiste o interesse processual quando o provimento jurisdicional pretendido possui potencial utilidade prática na esfera jurídica do autor, ainda que não seja possível restabelecer o mandato eletivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 17 e 485, VI; CF/1988, arts. 14, § 9º, 15 e 55; LC nº 64/1990, art. 1º, I, b; Decreto-Lei nº 201/1967, arts. 4º, X, e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.177.429/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25.05.2023; STF, ADI 4578, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LEONARDO ALBARADO CORDEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos, ajuizada em face da
Câmara Municipal de Monte Alegre e outros
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto da demanda.

Na origem, o autor sustentou que o Procedimento Político-Administrativo nº 001/2023, instaurado pela Câmara Municipal de Monte Alegre, destinado à cassação de seu mandato eletivo, teria sido conduzido com vícios procedimentais, especialmente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requereu a declaração de nulidade dos atos praticados pela Comissão Processante.

Sobreveio decisão da Justiça Eleitoral, proferida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a cassação dos diplomas dos candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Monte Alegre no pleito de 2020, alcançando o ora autor. Diante desse fato superveniente, o juízo de primeiro grau entendeu que o provimento jurisdicional pleiteado teria se tornado inútil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que:
a)
a decisão proferida pela Justiça Eleitoral não exauriu o objeto da presente demanda, pois esta discute a legalidade de atos administrativos praticados pela Câmara Municipal;
b)
a nulidade do processo político-administrativo poderia produzir efeitos jurídicos autônomos, inclusive em relação à sua situação político-eleitoral, especialmente quanto à eventual inelegibilidade decorrente da cassação do mandato;
c)
as esferas administrativa e eleitoral possuem competências distintas, sendo possível o controle jurisdicional da legalidade do procedimento conduzido pela Câmara Municipal.

Requereu, assim, a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito e análise do mérito da demanda.

Regularmente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a decisão eleitoral superveniente retirou a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, caracterizando a perda do interesse processual.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se houve ou não perda superveniente do interesse de agir, capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Do interesse processual e da utilidade da tutela jurisdicional

Nos termos do
art. 17 do Código de Processo Civil
, para postular em juízo é necessário possuir
interesse e legitimidade
, sendo o interesse processual aferido à luz do
binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional
.

Assim, o interesse de agir subsiste apenas quando o provimento jurisdicional pleiteado se revela
apto, em tese, a produzir utilidade prática ao demandante
, proporcionando melhora em sua situação jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que:

“O provimento jurisdicional pleiteado deve ser, em abstrato, capaz de conferir benefício ao autor, sendo inútil quando incapaz de alterar a situação fática discutida.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.177.429/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 25/05/2023)

Desse modo, a ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional enseja o reconhecimento da carência de ação por perda superveniente do interesse de agir, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Da alegada perda superveniente do objeto

No caso concreto, verifica-se que o autor ajuizou a presente ação visando à declaração de nulidade e o arquivamento do procedimento político-administrativo nº 001/2023 – CP/CMMA instaurado pela Câmara Municipal de Monte Alegre. Alega a ocorrência de irregularidades formais com violação de princípios constitucionais e legais na condução do processo.

O
procedimento político-administrativo nº

001/2023-CP/CMMA
, objeto desta ação, investiga denúncia feita pelo cidadão Emanuel Teixeira da Costa, em desfavor do então Vice-Prefeito de Monte Alegre, de supostos atos realizados na condição de Prefeito em exercício no período de 13 a 19/08/2021. O objetivo é de cassar o mandato de Vice-Prefeito, com fundamento no art. 4º, inciso X, do Decreto-Lei nº 201/1967, que tipifica como infração político-administrativa a conduta incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.

Ao final dos trabalhos da Comissão Processante, foi exarado Termo de Deliberação Final, datado de 25/08/2023, pela procedência da denúncia e consequente cassação do mandato do Vice-Prefeito Leonardo Albarado Cordeiro (Id 27853449 - Pág. 39).

Posteriormente, entretanto, sobreveio decisão da
Justiça Eleitoral
, no julgamento do
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600405-33.2020.6.14.0019
, que determinou a
cassação dos diplomas dos candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Monte Alegre nas eleições de 2020
.

Na AIJE, foi apurado o abuso dos poderes político e econômico do então Prefeito Jardel Vasconcelos Carmo e de Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro, respectivamente, candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeito no pleito de 2020, e de Ademir Brasil Mota, servidor público municipal. A conclusão foi de que as medidas adotadas tiveram finalidade eleitoreira, qual seja, favorecer/beneficiar chapa específica em detrimento das demais, em ofensa ao equilíbrio da disputa eleitoral.

Destaco os termos do acórdão do Agravo em Recurso Especial Eleitoral (processo nº
0600405-33.2020.6.14.0019
), julgado na sessão virtual de
15 a 21/03/2024,
pelo TSE:

“Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em dar provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na AIJE, a fim de: a) declarar a inelegibilidade do recorrido Jardel Vasconcelos Carmo, responsável pela prática do abuso de poder, por 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2020; b
) cassar os diplomas dos recorridos Matheus Almeida dos Santos e
Leonardo Albarado Cordeiro
, beneficiários do ilícito eleitoral, prefeito e vice-prefeito eleitos no Município de Monte Alegre/PA, no pleito de 2020
; e c) determinar imediato cumprimento do acórdão, após a respectiva publicação, nos termos do voto do relator.”

Em cumprimento à decisão eleitoral, a Câmara Municipal de Monte Alegre, por meio do Decreto Legislativo nº 01/2024, declarou a perda dos mandatos eletivos e a vacância dos cargos, determinando que o Presidente da Câmara assumisse interinamente o Poder Executivo até a realização de novas eleições.

São os termos do referido Decreto:

“DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2024

DISPÕE SOBRE CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS E LEONARDO ALBARADO CORDEIRO, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA, ASSIM COMO VANCÂNCIA DOS CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

Considerando que o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em Sessão Virtual ordinária de 15 a 21 de março de 2024, julgou o Agravo em Recurso Especial Eleitoral nos autos do processo nº 0600405-33.2020.6.14.0019, Monte Alegre-Pará, por unanimidade, deu provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na AIJE, a fim de: a) declarar a inelegibilidade do recorrido Jardel Vasconcelos Carmo, responsável pela prática do abuso de poder, por 08 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2020; b) cassar os diplomas dos recorridos Matheus Almeida dos Santos e Leonardo Albarado Cordeiro, beneficiados do ilícito eleitoral, prefeito e viceprefeito eleitos no Município de Monte Alegre/PA, no pleito de 2020; e c) determinar imediato cumprimento do acordão, após a respectiva publicação, nos termos do voto do Relator; Considerando que esta Casa de Leis foi comunicada formalmente da supracitada decisão no dia 05.04.2024, por meio do protocolo nº 066/2024
.

D E C R E T A:

Artigo 1º. Fica declarada a perda de mandato eletivo do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Monte Alegre, Estado do Pará, o Sr. MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS e o Sr. LEONARDO ALBARADO CORDEIRO, em virtude da cassação dos diplomas oriundas do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo nº 0600405- 33.2020.6.14.0019.

Artigo 2º. Em decorrência da cassação dos diplomas, fica declarado VAGO o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Monte Alegre – Estado do Pará.

Artigo 3º. Nos termos do artigo 65, §1º da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre – LOMMA, assumirá, interinamente, o Presidente desta Câmara Municipal até a realização de novas eleições para o preenchimento dos cargos vagos, na forma da lei.

Artigo 4º. Comunique-se à Justiça Eleitoral. Artigo 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.

Câmara Municipal de Monte Alegre – PA, 08.04.2024”

Diante desse cenário fático-jurídico, o juízo de origem concluiu que o provimento jurisdicional pretendido na presente ação teria se tornado inútil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Da repercussão na esfera político-eleitoral

Diante desse fato superveniente, por certo, ainda que eventual decisão judicial viesse a reconhecer a nulidade do procedimento político-administrativo conduzido pela Câmara Municipal, tal provimento não teria o condão de restabelecer o mandato eletivo do autor, diante de decisão definitiva da Justiça Eleitoral.

De outra banda, verifica-se que os fatos julgados no procedimento administrativo e na AIJE não são os mesmos. Além disso, a pretensão deduzida na inicial deste processo consiste na declaração de nulidade e no arquivamento do procedimento político-administrativo nº 001/2023 – CP/CMMA, o que não se comunica com a causa de pedir do processo julgado na esfera eleitoral.

Cabe, portanto, verificar se a presente ação perdeu a utilidade prática, circunstância que caracterizaria a perda superveniente do interesse de agir.

O apelante sustenta que a declaração de nulidade do procedimento político-administrativo poderia produzir efeitos jurídicos relevantes em sua esfera político-eleitoral, especialmente no que concerne à eventual incidência de causas de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64/1990.

Com efeito, a legislação eleitoral estabelece hipóteses de inelegibilidade decorrentes da perda de mandato por quebra de decoro parlamentar ou infração político-administrativa, circunstância que pode repercutir na capacidade eleitoral passiva do agente político.

Vejamos:

LC 64/1990 (Lei das inelegibilidades)

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que tenham perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos
incisos I e II do
caput
do art. 55 da Constituição Federal
ou dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, nos 8 (oito) anos subsequentes à data da decisão que decretar a perda do cargo eletivo;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 219, de 2025)

CF/88

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

Conforme o artigo 7º, inciso III do Decreto-Lei nº 201/1967, a Câmara Municipal possui a prerrogativa de cassar mandatos de vereadores e prefeitos por infrações político-administrativas:

“Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

...

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.”

Nesses termos, quando essa cassação ocorre, ela pode gerar a inelegibilidade baseada na Lei da Ficha Limpa.

A inelegibilidade em si pode ser reconhecida pela Justiça Eleitoral no momento do registro da candidatura, baseada na decisão de cassação da Câmara.

Destaque-se que o rol de causas de perda ou suspensão dos direitos políticos previsto no art. 15 da Constituição Federal é considerado taxativo. No entanto, a inelegibilidade é um conceito distinto e pode ser ampliada por determinação infraconstitucional.

A Constituição Federal, no seu artigo 14, § 9º, delega expressamente à lei complementar a definição de outros casos de inelegibilidade, visando proteger a probidade administrativa e a moralidade eleitoral:

“Art. 14

(...)

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)”

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010), afirmando a legitimidade da ampliação das hipóteses de inelegibilidade por meio de legislação complementar: (STF - ADI: 4578 AC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 16/02/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2012).

Da persistência do interesse processual

No caso em análise, é certo que não subsiste possibilidade de restabelecimento do mandato eletivo, uma vez que houve cassação dos diplomas pela Justiça Eleitoral; e o mandato referente ao pleito municipal de 2020-2024 já se encerrou em 31 de dezembro de 2024.

A causa de pedir da presente ação, todavia, não se limita à recomposição do mandato, consistindo na declaração de nulidade do procedimento político-administrativo conduzido pela Câmara Municipal.

A eventual invalidação desse procedimento pode produzir efeitos jurídicos autônomos, notadamente quanto à análise da condição de elegibilidade do autor em pleitos futuros.

Assim, permanece presente a utilidade prática da tutela jurisdicional, uma vez que o pronunciamento judicial acerca da legalidade dos atos administrativos praticados pela Comissão Processante é potencialmente apto a produzir efeitos concretos na esfera jurídica do apelante.

Consequentemente, não se configura a perda superveniente do interesse de agir.

Cabe ressaltar que a presente ação é conexa à ação de nº 0801584-06.2023.8.14.0032; devendo, portanto, ser processada e julgada conjuntamente, o que deve ser observado pelo juízo de origem.

Ante o exposto
,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com a apreciação do mérito da demanda, observando a conexão com o processo de nº 0801584-06.2023.8.14.0032.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/04/2026